Tribunal: TJES
Processo: 5036126-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036126-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENNIFER SILVA WANDER MAAS
RECORRIDO: ROGERIO AMORIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036126-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JHENNIFER SILVA WANDER MAAS

RECORRIDO:
ROGERIO AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A
autor
a

JHENNIFER SILVA WANDER MAAS

interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ROGERIO AMORIM
, que assim decidiu:
“
Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na prefacial, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) OBRIGAR o requerido a promover o reparo dos componentes discriminados no orçamento de id. 62041991, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor discriminado no orçamento (R$ 5.939,00).
”
.

Em sede recursal (ID.
14503783
),
a recorrente
pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo os autores consumidores, na forma do art. 2.º e as requeridas fornecedoras, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante.

A mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (reparos no veículo realizados de forma ineficaz) é mero aborrecimento.

No caso em apreço, restou reconhecida a obrigação do recorrido em realizar os reparos no veículo, sendo certo, todavia, que não há prova de que a situação tenha ultrapassado o campo do aborrecimento cotidiano para atingir a esfera extrapatrimonial da consumidora. Ressalte-se, ainda, que o automóvel em questão possui considerável tempo de uso, de modo que a alegação de vícios não se mostra, por si só, suficiente para caracterizar dano moral.

O simples descumprimento contratual pelo réu não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. A hipotética situação de que o veículo pode vir a parar de funcionar, causando transtornos futuros, não gera dano moral no caso concreto, considerando o “tempo de vida do bem”.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade da recorrente tenha sido atingida ou que teve prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)